Tribunal: TJDFT
Processo: 0708689-60.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA EXTRA-PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NEXO DE CAUSALIDADE. CONFIGURAÇÃO. DANO MORAL. MULTA. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar: a) a nulidade da sentença; b) se há nexo de causalidade entre a conduta da entidade prestadora de serviço e os danos estruturais do imóvel e; c) a ocorrência de danos morais.
2. O princípio da congruência ou da adstrição impõe a observância de limitações objetivas à análise judicial, não podendo a decisão extrapolar a dimensão ou o conteúdo do requerimento. Por isso, a regra prevista no art. 492 do CPC veda que seja proferida decisão de natureza diversa do pedido e que ocorra a condenação da parte em prestação superior ou diversa da que foi estabelecida na demanda. 2.1. Assim, é vedado ao Juízo singular condenar a parte em quantidade superior ao pedido para não incorrer em decisão ultra petita, que nada mais é do que aquela que ultrapassa os limites delimitados pelo próprio autor ao deduzir o respectivo pedido.
3. A petição veicula pedido para a condenação à obrigação de fazer. Em síntese, deve ser rejeitada a suscitada preliminar de nulidade da sentença.
4. Os autores alegaram a existência de danos estruturais no seu imóvel residencial em razão da falha na prestação dos serviços por parte da CAESB, o que, em tese, configura o denominado “fato do serviço”.
5. De acordo com a regra prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, de fato, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pelos danos causados por eventuais defeitos dos serviços prestados.
6. Ocorre, no entanto, que a peculiaridade de ser a responsabilidade objetiva não significa a imposição de obrigação de indenizar à vista da ocorrência de qualquer evento danoso. 6.1. Assim, para a configuração da responsabilidade da concessionária é necessário que fique devidamente comprovada a ação ou a omissão, o dano e o nexo de causalidade. 6.2. É importante destacar que o nexo de causalidade nada mais é do que a correlação lógica e necessária entre a ação e o evento danoso.
7. Na hipótese em análise são incontestes os danos causados ao imóvel, tendo a ré impugnado a condenação, por considerá-la desproporcional, ao argumento da existência de múltiplas causas.
8. Destaque-se que o laudo pericial juntado aos autos constatou “a existência de um vazamento no ramal de abastecimento de água em frente ao lote 36, sendo sua localização anterior ao hidrômetro”. 8.1. À referida conclusão foi ainda acrescentado que “foram identificadas manifestações patológicas relevantes (trincas, recalques, fissuras e umidades) nos imóveis compatíveis com movimentações diferenciais do solo e com saturação hídrica em sua base”.
9. Apesar de conter, o laudo pericial, a afirmação de que múltiplos fatores contribuíram para os danos existentes no imóvel, convém lembrar que houve a inversão do ônus da prova, tendo sido dirigido à demandada o dever de demonstrar a ocorrência de “culpa exclusiva” ou de “culpa concorrente” na conduta dos autores.
10. Assim, a partir da regra de distribuição estática do ônus de prova a apelante teria deixado de comprovar o nexo de causalidade entre a conduta dos autores e os danos existentes no imóvel.
11. Em síntese, evidenciada a falha na prestação de serviço, sem demonstração da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, impõe-se que os danos sejam suportados pela concessionária do serviço público.
12. A respeito do dano moral, no que se refere ao cálculo do montante a ser pago, convém atentar à abordagem dada ao tema pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, que, no julgamento do Recurso Especial no 959.780-ES, foi estabelecido o hoje conhecido “método bifásico”, com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos morais.
13. A primeira fase do arbitramento deve levar em consideração grupos de julgados a respeito da questão de fundo em discussão. Em seguida, na segunda fase, devem ser analisadas as circunstâncias particulares do caso.
14. Com efeito, os danos estruturais no imóvel residencial ocupado pelos autores, advindos da falha na prestação do serviço de fornecimento de água potável violou a esfera extrapatrimonial dos demandantes.
15. O segundo passo consiste em examinar as circunstâncias particulares do caso, consoante os critérios já expostos acima. São eles: a) a dimensão do dano; b) a eventual culpa concorrente da vítima; e c) a posição política, social e econômica das partes envolvidas.
16. A “extensão do dano” (art. 944, caput, do Código Civil) é o critério básico estabelecido pelo próprio Código Civil para a quantificação das indenizações.
17. O último critério é pautado, basicamente, pelas condições políticas, sociais e econômicas do réu, com o intuito de que não se permita o enriquecimento sem causa da vítima.
18. No caso em exame, portanto, a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada autor, fixada pelo Juízo singular, revela-se adequada aos critérios em análise.
19. A norma estabelecida no art. 1026, § 2o, do CPC prevê a fixação de multa, não excedente a 2% (dois por cento) do valor da causa, no caso de embargos de declaração interposto com o propósito meramente protelatório.
20. No caso, os embargos de declaração interpostos veicularam, essencialmente, a suposta ocorrência de omissão e contradição ao argumento de não ter havido deliberação a respeito de concausa relativa aos danos experimentados pelos autores. 21.1. Assim, mostra-se ausente o caráter protelatório, o que impõe a necessária exclusão da multa aplicada.
21. Recurso conhecido e parcialmente provido.